Tribunal: TJMT
Processo: 1012794-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012794-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Suspensão do Processo, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Ausência de Interesse Processual, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), MT- BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 03.668.918/0001-00 (AGRAVANTE), TANAN DERIVADOS DE ACOS E BORRACHAS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA - CNPJ: 13.231.085/0001-60 (AGRAVANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), GLOBO DA BORRACHA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.888.454/0001-03 (AGRAVADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DAS EMPRESAS AGRAVANTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO CURSO DO PROCESSO. VÍCIO SANÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL VINCULADO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. IDENTIDADE SOCIETÁRIA, DE ENDEREÇO E DE ATIVIDADE ECONÔMICA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresas agravantes contra decisão proferida nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que reconheceu a sucessão empresarial entre as sociedades empresárias e determinou a inclusão de uma delas no polo passivo de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a extinção da pessoa jurídica exequente impede o prosseguimento do cumprimento de sentença; (ii) analisar a ocorrência de prescrição intercorrente no incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) examinar a existência de elementos aptos a caracterizar sucessão empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da pessoa jurídica no curso do processo não impede o prosseguimento da demanda, sendo possível a regularização da representação processual e a sucessão processual pelos sócios, por se tratar de vício sanável.

4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de instrumento processual voltado à satisfação da execução, não constituindo ação autônoma.

5. Não há falar em prescrição intercorrente quando o cumprimento de sentença permanece regularmente em curso e o incidente processual visa apenas assegurar a efetividade da execução.

6. A identidade societária, o exercício da mesma atividade econômica e o funcionamento no mesmo endereço constituem elementos aptos a evidenciar sucessão empresarial irregular, pelo que se revela legítima a inclusão da empresa sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 110; CPC, art. 485, II; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784032/SP; TJMT, AI 1021221-73.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012794-48.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
MT- BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA – EPP, TANAN DERIVADOS DE AÇOS E BORRACHAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA

AGRAVADO:

GLOBO DA BORRACHA COMERCIAL LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MT- BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA – EPP e TANAN DERIVADOS DE AÇOS E BORRACHAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
n. 0004155-62.2020.8.11.0002.,

instaurado por GLOBO DA BORRACHA COMERCIAL LTDA., acolheu o pedido para reconhecer a sucessão empresarial entre as Agravantes, determinando, por consequência, a inclusão da empresa TANAN no polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 0001117-33.2006.8.11.0002.

Em suas razões, aduzem, inicialmente, a nulidade absoluta do cumprimento de sentença, ao argumento de que a empresa exequente, Globo da Borracha Comercial Ltda. – ME, encontrava-se formalmente extinta desde 05/03/2015, circunstância que inviabilizaria sua capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda, a qual foi ajuizada em 16/03/2020.

Afirmam a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que “
a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida no processo principal em 2016, sendo que o presente incidente somente foi distribuído em 2020, ultrapassando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil
”.

Citam a ocorrência de abandono da causa, nos termos do art. 485, II, do CPC, diante da ausência de impulso processual por período superior a um ano, bem como violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

Apontam, ainda, a inexistência de elementos concretos aptos a caracterizar sucessão empresarial, asseverando que a mera coincidência de endereço, atividade econômica ou quadro societário não é suficiente para justificar a inclusão da agravante no polo passivo.

Requerem, liminarmente, a suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0001117-33.2006.8.11.0002 até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a extinção do referido Cumprimento ou, subsidiariamente, afastada a inclusão da empresa Recorrente de seu polo passivo.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 358153885).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 366081880.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MT- BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA – EPP e TANAN DERIVADOS DE AÇOS E BORRACHAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
n. 0004155-62.2020.8.11.0002.,

instaurado por GLOBO DA BORRACHA COMERCIAL LTDA., acolheu o pedido para reconhecer a sucessão empresarial entre as Agravantes, determinando, por consequência, a inclusão da empresa TANAN no polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 0001117-33.2006.8.11.0002.

O inconformismo não prospera.

De início, quanto a alegação de ausência capacidade processual da Exequente/Agravada para figurar no polo ativo em virtude de sua extinção, é necessário anotar que o incidente em questão foi ajuizado no bojo de demanda judicial por ela ajuizada no ano de 2006, muito antes de sua extinção.

Nesse sentido, a extinção da pessoa jurídica no curso do processo autoriza a regularização de sua representação processual tratando-se de vício sanável, a ser apreciado na instância de origem.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DE ENTREGA DE COISA CERTA – EXTINÇÃO DA EMPRESA NO CURSO DO PROCESSO – SUCESSÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – ART. 110 DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA – VÍCIO SANÁVEL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZ SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDOS NÃO CONHECIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se firmando no sentido de que, extinta a pessoa jurídica no curso do processo, é possível a sua sucessão processual pelos sócios que a compunham, ao fundamento de que a extinção da pessoa jurídica se assemelha à morte da pessoa natural, que ocorrida no âmbito processual autoriza sua sucessão pelo espólio ou pelos sucessores, nos termos do art. 110 do Código de Ritos (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). Desse modo, a sucessão também deve ocorrer no caso de extinção de pessoa jurídica parte no processo. Quanto à prejudicial de prescrição e impenhorabilidade do imóvel rural, tais matérias não foram enfrentados pelo Juiz de primeiro grau. Aliás, não foram objeto da decisão objurgada e, portanto, não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1021221-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Superada tal questão, como indicado pelo julgador singular, “
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não constitui ação autônoma, mas simples instrumento processual voltado à satisfação da execução, inexistindo relação jurídica nova entre as partes
”, de forma que se revela descabida a pretensão de reconhecimento de prescrição intercorrente no feito principal, que permanece regularmente em curso, ao argumento de demora na instauração do incidente em questão.

Outrossim, tal qual pontuado na origem, observa-se entre as empresas Agravantes identidade societária, por possuírem sócio em comum; identidade de estabelecimentos, por funcionarem no mesmo endereço e identidade de atividade, qual seja, comércio de borrachas e derivados, atendendo a mesma clientela de forma que restaurou demonstrado cenário de sucessão empresarial irregular entre elas, autorizando a inclusão da empresa Tanan Derivados de Aços e Borrachas Importações e Exportações Ltda. no polo passivo da lide.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026